Tribunal: STF
Processo: MS 25459
Classe: MS
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato de Comissão 
   Parlamentar de Inquérito - CPI. Extinção desta. Prejuízo 
   conseqüente do pedido daquele. Extinção do processo, sem 
   julgamento de mérito. Agravo improvido. Precedentes. Encerrados 
   os trabalhos de Comissão Parlamentar de Inquérito, contra a qual 
   tenha sido impetrado, extingue-se, sem julgamento de mérito, o 
   processo de mandado de segurança.